Tribunal: TJMT
Processo: 1040931-53.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040931-53.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 12.418.191/0001-95 (APELANTE), ALEXANDRE LUIS THIELE DOS SANTOS - CPF: 954.195.940-72 (ADVOGADO), WILLIAN TIECHER - CPF: 023.914.441-41 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PASSAGEM. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. IRRELEVÂNCIA. MULTA FISCAL. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir a multa aplicada em Termo de Apreensão e Depósito (TAD), mantendo, contudo, a penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória consistente na ausência de registro de passagem de mercadoria em posto fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro de passagem de mercadoria, ainda que acobertada por nota fiscal eletrônica, configura infração à obrigação acessória; (ii) estabelecer se a multa aplicada comporta afastamento ou nova redução à luz dos princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação estadual impõe ao transportador o dever de apresentar a documentação fiscal nos postos de fiscalização para fins de registro de passagem, sendo tal obrigação autônoma e indispensável ao controle da circulação de mercadorias.

4.

A ausência de registro de passagem caracteriza, por si só, o descumprimento da obrigação acessória, legitimando a aplicação da penalidade prevista na legislação tributária estadual.

5.

A existência de Nota Fiscal Eletrônica e o acesso do Fisco às informações por meio eletrônico não afastam a infração, pois o registro de passagem constitui etapa própria e necessária da fiscalização.

6.

A dispensa de aposição de carimbo físico, prevista em normativa administrativa, não elimina a obrigatoriedade de apresentação da documentação para registro eletrônico de passagem.

7.

A obrigação de apresentação de documentos fiscais independe de prévia abordagem da autoridade fiscal, sendo exigível de forma espontânea pelo transportador.

8.

A multa aplicada foi adequadamente reduzida pelo juízo de origem, observando os princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco, não havendo espaço para nova mitigação ou afastamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O descumprimento da obrigação acessória consistente na ausência de registro de passagem de mercadoria em posto fiscal configura infração autônoma, ainda que a operação esteja acobertada por nota fiscal eletrônica.

2.

A disponibilidade eletrônica de dados fiscais não substitui o dever de registro de passagem, indispensável ao controle tributário.

3.

O adimplemento da obrigação principal ou a inexistência de prejuízo ao erário não afastam a penalidade por infração acessória.

4.

A multa fiscal deve observar os princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco, sendo legítima quando adequadamente reduzida aos limites razoáveis.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 113, §§ 2º e 3º; CPC, art. 487, I; Lei Estadual nº 7.098/1998, arts. 17, XIV e XV, e 47-E, III, “j”, item 2; RICMS/MT, art. 24, XIV e XV; Portaria SEFAZ nº 358/2011.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1001871-75.2024.8.11.0050, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 21.10.2025; STJ, REsp nº 1.428.247/RS; STJ, AgInt no REsp nº 2.162.205/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela pessoa jurídica, Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal, por ela ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, limitando-se a reduzir o valor da multa aplicada no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1157506-2 ao patamar de 100% do ICMS destacado na nota fiscal.

A apelante sustenta, em síntese, que a operação estava devidamente acobertada por Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), acompanhada dos documentos auxiliares pertinentes, sendo desnecessária a apresentação física para fins de aposição de carimbo, à luz da Portaria SEFAZ nº 358/2011, que admite o registro eletrônico de passagem como suficiente para comprovação da regularidade da operação.

Aduz que inexiste infração material, uma vez que o fisco detém pleno acesso às informações fiscais por meio eletrônico, não havendo prejuízo ao erário, especialmente porque o tributo devido foi devidamente recolhido ao Estado competente (Rondônia), tratando-se de operação destinada a consumidor final.

Defende, ainda, que a penalidade aplicada refere-se a hipótese de não apresentação de documentos após o início da ação fiscal, o que não se verificou no caso concreto, além de sustentar a ilegalidade da exigência de obrigação acessória já dispensada pela normativa administrativa.

Subsidiariamente, aponta omissão da sentença quanto à análise do pedido de redução da multa com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, argumentando que eventual penalidade deveria incidir sobre o valor do serviço de transporte, e não sobre o valor total da operação, sob pena de caráter confiscatório.

Por fim, requer seja provido o recurso, pugnando pela reforma integral da sentença, com a anulação do TAD e da multa aplicada, bem como pela redistribuição do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, requer o enfrentamento do ponto omisso relativo à dosimetria da penalidade, com sua adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (id. 345919380)

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme se depreende do relatório, a empresa, Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda insurge-se contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica, Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda,
ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a desconstituição do crédito tributário formalizado por meio do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1157506-2, lavrado em razão de suposto descumprimento de obrigação acessória no transporte de mercadorias.

Narrou na inicial que, no exercício de sua atividade empresarial, participou de procedimento licitatório promovido pelo Estado de Rondônia, tendo sido vencedora e, em decorrência disso, realizado o fornecimento de medicamento (albumina humana), com emissão da Nota Fiscal Eletrônica nº 17062 e respectivo Documento Auxiliar do Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos (DAMDFE), destinando-se a mercadoria ao Fundo Estadual de Saúde daquele ente federativo.

Sustentou que efetuou regularmente o recolhimento do DIFAL do ICMS ao Estado de destino, inexistindo qualquer obrigação tributária perante o Estado de Mato Grosso.

Alegou que, durante o transporte da mercadoria, ao transitar pelo Estado de Mato Grosso, houve autuação fiscal no Posto Fiscal Josafá Jacob, sob o fundamento de ausência de apresentação de documentos fiscais para registro de passagem, o que ensejou a lavratura do referido TAD, com imposição de multa correspondente a 10% do valor da operação.

Defendeu, que a operação estava devidamente acobertada por documentação fiscal idônea, sendo desnecessária a apresentação física dos documentos para aposição de carimbo, nos termos da Portaria SEFAZ nº 358/2011, que admite o registro eletrônico de passagem como suficiente para fins de fiscalização.

Relatou que apresentou impugnação administrativa ao lançamento, sustentando a regularidade da operação e a inexistência de prejuízo ao erário, a qual, todavia, foi rejeitada, mantendo-se a exigência fiscal e determinando-se o recolhimento do valor apontado no TAD.

Citado, o ente estadual, apresentou contestação defendendo a legalidade da autuação, ao argumento de que a obrigação acessória de apresentação de documentos fiscais em postos de fiscalização subsiste mesmo em operações acobertadas por NF-e, sendo autônoma em relação à obrigação principal tributária.

O Magistrado singular, prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação anulatória
, tão somente para:

i)
Determinar a adequação da penalidade de multa constante no TAD nº 1157506-2, reduzindo-a ao limite de 100% do valor do ICMS destacado na Nota Fiscal de venda das mercadorias (NF 17062), ou seja, para R$ 33.736,50.
[...]”

Contra essa sentença, a empresa, Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda, interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia posta à apreciação desta Corte não diz respeito à existência de débito tributário principal, tampouco à validade da operação mercantil realizada pela Apelante, mas sim à legalidade da penalidade imposta em razão do descumprimento de obrigação acessória de natureza fiscal.

Nesse contexto, impende destacar que a legislação estadual impõe ao transportador o dever de apresentar, em todas as unidades operativas de fiscalização por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal correspondente, para fins de registro de passagem e controle da circulação de bens, nos termos do art. 17, incisos XIV e XV, da Lei Estadual nº 7.098/1998, bem como do art. 24, incisos XIV e XV, do RICMS/MT.

Veja-se:

Art. 17. São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

O descumprimento de tal obrigação atrai a incidência da penalidade prevista no art. 47-E, inciso III, alínea “j”, item 2, da referida legislação, que estabelece multa de 10% sobre o valor da operação ou prestação quando não houver registro de passagem relativo ao documento fiscal em sistema de controle.

Confira:

Art. 47-E. O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

[...]

j) deixar o transportador de apresentar em Posto Fiscal, fixo ou móvel, ou apresentar depois de iniciada a ação fiscal, o documento fiscal ou o respectivo documento auxiliar, relativo à operação ou à prestação de serviço de transporte, na forma prevista na legislação:

[...]

2) multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da operação e/ou prestação, quando não houver registro de passagem relativo ao referido documento fiscal em sistema de controle de passagem nacional;

No caso concreto, é incontroverso que não houve registro de passagem da mercadoria nos postos fiscais do Estado de Mato Grosso, circunstância expressamente consignada no Termo de Apreensão e Depósito (id. 345918386 -

Pág. 1) e confirmada pelas informações constantes do sistema fazendário (id. 345918387 - Pág. 17), o que caracteriza, de forma inequívoca, o descumprimento da obrigação acessória.

A tese da Apelante de que a operação estava acobertada por Nota Fiscal Eletrônica, cujas informações já se encontravam disponíveis ao Fisco, não tem o condão de afastar a infração verificada. Isso porque a Portaria SEFAZ nº 358/2011, invocada pela recorrente, limita-se a dispensar a aposição de carimbo físico no DANFE, não afastando a obrigatoriedade de apresentação da documentação fiscal para fins de registro eletrônico de passagem, que constitui etapa essencial do controle fiscal do trânsito de mercadorias.

Com efeito, a sistemática de fiscalização adotada pela administração tributária não se resume à existência de documento fiscal eletrônico, mas exige a validação do trânsito da mercadoria por meio do registro de passagem nas unidades operativas, instrumento indispensável à rastreabilidade e à verificação da regularidade das operações interestaduais.

Ademais, a alegação de inexistência de prejuízo ao erário não afasta a incidência da penalidade, porquanto, nos termos do art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional, as obrigações acessórias possuem natureza autônoma e instrumental, sendo instituídas no interesse da arrecadação e da fiscalização, de modo que o seu descumprimento enseja, por si só, a aplicação de sanção, independentemente da ocorrência de dano efetivo aos cofres públicos.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que o adimplemento da obrigação principal não exime o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias, tampouco afasta a penalidade decorrente de sua inobservância. Veja-se:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. TRANSPORTE DE MERCADORIA. OPERAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. INFRAÇÃO À OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação anulatória de débito fiscal com pedido de depósito, na qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1153837-9, reconhecer a inexistência do crédito tributário, confirmar tutela de urgência para levantamento de valores depositados e condenar o ente público ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operação de transporte de mercadorias caracterizou remessa por conta e ordem de terceiros; e (ii) estabelecer se a ausência de documento fiscal configura infração à obrigação acessória apta a legitimar a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autuação fiscal se baseia na ausência de emissão da nota fiscal exigida para a operação, constatada por meio de cruzamento eletrônico de dados junto, e não em mero vício formal da documentação apresentada.

4. Caracterizada a operação triangular, compete ao estabelecimento remetente emitir a nota fiscal de “Remessa por Conta e Ordem de Terceiros” (art. 182, § 3º, II, “a”, do RICMS/MT), sendo legítima a penalidade do art. 47-E, III, “a”, da Lei 7.098/1998.

5.
A infração à obrigação acessória subsiste independentemente da discussão acerca da obrigação tributária principal, sendo legítima a penalidade prevista no art. 47-E, III, “a”, da Lei Estadual nº 7.098/1998.

6. O Termo de Apreensão e Depósito e a constituição do crédito tributário gozam de presunção relativa de legitimidade, não afastada por prova inequívoca de que se tratava de simples transferência entre estabelecimentos do mesmo titular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
Na venda à ordem, o estabelecimento remetente deve emitir nota fiscal de ‘Remessa por Conta e Ordem de Terceiros’, cuja ausência configura infração acessória sancionável nos termos do art. 47-E, III, ‘a’, da Lei 7.098/1998.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 113, 115, 142 e 204, parágrafo único; CPC, art. 373, I e II, e art. 85, §§ 1º e 2º; Lei Estadual nº 7.098/1998, arts. 17, VIII e X, 35-A e 47-E, III, “a”; RICMS/MT (Decreto nº 2.212/2014), arts. 182 e correlatos; Portaria nº 160/2021-SEFAZ/MT.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.428.247/RS; STJ, AgInt no REsp nº 2.162.205/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18.12.2024; TJMT, N.U. nº 1001876-97.2024.8.11.0050, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 21.10.2025; TJMT, N.U. nº 1018194-56.2022.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.6.2025; TJMT, N.U. nº 1033292-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.3.2025. (N.U 1001871-75.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicado no DJE 31/03/2026)

Outrossim, não merece acolhida a alegação de ausência de materialidade da infração sob o argumento de inexistência de abordagem física do transportador. A obrigação legal impõe a apresentação espontânea da documentação fiscal nos postos de fiscalização, não se condicionando à prévia abordagem pela autoridade fazendária, sendo suficiente, para caracterização da infração, a ausência de registro de passagem.

No tocante à penalidade aplicada, verifica-se que o magistrado de origem já promoveu sua adequada mitigação, reduzindo-a ao limite de 100% do ICMS destacado na nota fiscal, o que se mostra consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco, especialmente considerando que a multa originalmente aplicada correspondia a R$ 48.195,00, valor superior ao próprio ICMS destacado na operação.

Assim, não há espaço para nova redução ou afastamento da penalidade, porquanto já devidamente ajustada em conformidade com os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida examinou de forma adequada as questões postas nos autos, não havendo qualquer ilegalidade ou nulidade a ser sanada por esta instância revisora.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026